Tribunal: TJES
Processo: 5014958-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014958-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA JULIA FELISBERTO VENTURA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos referentes ao contrato nº 15003209, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00. O recorrente sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da medida liminar e requer a redução das astreintes, alegando desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) estabelecer a adequação da multa imposta ao Banco BMG, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, a autora alegou que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), e o banco não apresentou elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Os descontos mensais sucessivos no benefício previdenciário da agravada, sem comprovação de contratação válida, configuram potencial prejuízo financeiro, justificando a suspensão da cobrança como medida cautelar.

A multa por descumprimento da obrigação de fazer tem caráter coercitivo e deve ser fixada em valor suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da decisão, sem causar enriquecimento sem causa ao credor.

Em observância ao art. 537, §1º, do CPC e à jurisprudência do STJ, a periodicidade da multa deve ser ajustada à natureza da obrigação. No caso, tratando-se de descontos mensais, a penalidade deve incidir por evento de descumprimento, e não por dia, mantendo-se os valores fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para estabelecer que a multa incidirá por evento de descumprimento.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência é cabível quando há indícios de falha na prestação do serviço bancário e risco de prejuízo financeiro à parte autora, justificando a suspensão dos descontos em folha.

A multa por descumprimento deve ser adequada à natureza da obrigação, podendo incidir por evento, e não por dia, quando a conduta a ser cessada ocorre periodicamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014958-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
BMG

S.A.

AGRAVADO:
MARIA JÚLIA FELISBERTO VENTURA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito c/c indenizatória ajuizada por Maria Júlia Felisberto Ventura
,

que deferiu o pedido liminar para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos relativos ao contrato nº 15003209, sob pena de multa diária de 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Aponta o recorrente, inicialmente, que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar.

E mais: necessária a redução das astreintes, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

A autora, aqui agravada, ajuizou ação declaratória de nulidade de cartão de crédito consignado c/c repetição de indébito e danos morais em face da instituição financeira agravante sob a alegação de que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Afirma que solicitou, no ano de 2019, um empréstimo consignado, sendo que, na verdade, o Banco BMG teria concedido um “empréstimo sobre a RMC”.

Sustenta que, mesmo com descontos mensais em seu benefício previdenciário até os dias atuais, a dívida vem aumentando ao longo do tempo, tornando-se impagável.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência e, sem delongas, reputo prudente a manutenção do
decisum.

Afinal, narrou a autora que houve falha na prestação do serviço pela casa bancária, porquanto não formalizou contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito (RMC).

Em paralelo, não cuidou o Banco BMG de apresentar indícios mínimos da aludida contratação.

Patente, ademais, o dano decorrente dos sucessivos descontos mensais incidentes em seu benefício que, como destacado, já alcançam considerável valor.

O entendimento adotado, destaco, guarda relação com o âmbito de cognição inerente ao recurso, de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo,
durante a instrução processual e à luz do contraditório e ampla defesa.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, respeitados os valores arbitrados pelo juízo
a quo,
porquanto

razoáveis e proporcionais à finalidade de compelir a instituição financeira a cessar os descontos da operação, sem prejuízo de ulterior deliberação, a teor do art. 537, §1º, do CPC.

De conseguinte,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para estabelecer que a multa por descumprimento deverá incidir por evento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)